Tribunal: TJMT
Processo: 1029495-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029495-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO VIEIRA - CPF: 821.028.051-15 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO VIEIRA - CPF: 821.028.051-15 (EMBARGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), PEDRO SILVA RAMOS - CPF: 048.628.331-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESCONTO DO FUNDO DE RESERVA A SER APURADO AO FINAL DO GRUPO – ANÁLISE OBSTADA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos embargos protelatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MULTIMARCAS ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA. em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração no 1046936-96.2019.8.11.0041, manejados pela MULTIMARCAS ADM. DE CONSORCIOS LTDA e rejeitou os ofertados por CARLOS ALBERTO VIEIRA.

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS, POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – ABATIMENTO DAS TAXAS – INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO – PEDIDO DE DESCONTO DO FUNDO DE RESERVA A SER APURADO AO FINAL DO GRUPO – OMISSÃO VERIFICADA

– ANÁLISE OBSTADA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – DEMAIS QUESTÕES QUE VISAM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 1o EMBARGOS ACOLHIDOS - 2o EMBARGOS REJEITADOS.

Verificada a existência de omissão na decisão embargada, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Acolhidos os embargos de declaração, sem efeito infringente, para incluir trecho de integração do decisum.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(Id. 181262653).

Em suas razões, de Id. 182030680, a embargante menciona que o acórdão é contraditório no ponto em que
“deixou de proceder a análise com relação a aplicação do fundo de reserva sob o argumento de que tal pedido não foi levado ao crivo do Julgador de primeiro grau.”
Destaca que, ao contrário,
“tal matéria foi levada ao crivo do julgador de primeiro grau, na medida em que a embargante, por meio da contestação.”

Requer sejam conhecidos os embargos declaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para que o julgador se manifeste expressamente com relação a possibilidade de dedução do fundo de reserva conforme previsão contratual.

A parte embargada se manifestou no Id. 183149153, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou contradição, pois o pedido formulado no apelo de “desconto do fundo de reserva a ser apurado ao final do grupo.” não foi conhecido por se tratar de inovação em sede recursal.

Veja que tal pedido não foi levado ao crivo do Julgador de primeiro grau por meio da contestação apresentada no Id. 147597725. Nos tópicos VII e VIII da extensa contestação apresentada, a recorrente se atém a discutir acerca da aplicação de multa como cláusula penal, taxa de adesão, taxa de administração e seguro e, em nenhum momento, explanou sobre o fundo de reserva.

Agora, em embargos de declaração, utiliza-se da simples menção na contestação de uma das cláusulas contratuais para trazer o tema à discussão em segundo grau, o que não é crível. É princípio comezinho que para postular qualquer pretensão em juízo deve a parte além de bem fundamentar, formular o respectivo pedido e causa de pedir.

Desse modo, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Tendo em vista a reiteração da matéria, bem como por estar a parte embargante devidamente advertida quanto à aplicação de multa em casos tais, condeno-a ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023